Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais.
3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante.
4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário.
6. Recurso conhecido e não provido.